Tribunal: TCU
Processo: 014.148/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que rejeitou embargos declaratórios opostos em processo de tomada de contas especial, em fase recursal, instaurada para apurar os indícios de fraude na aplicação dos recursos repassados para a pavimentação, em pedra tosca, de vinte ruas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração por Nunes & Cia. Ltda. e por seu sócio administrador, Joaquim Nunes Dourado, em face do Acórdão 2700/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos por Nunes & Cia. Ltda. e por seu sócio administrador, Joaquim Nunes Dourado, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar os recorrentes acerca da presente deliberação.